Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA AFASTADA. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ENUNCIADO DE SÚMULA 479, STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre declaração de inexistência de débito de dois boletos de financiamento de veículo no valor de R$ 220,00, cada e de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 560,00, pagos pela autora após solicitação de segunda via por telefone e envio dos respectivos boletos por aplicativo de mensagens.

2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar quitadas 02 parcelas do financiamento do veículo que a parte autora contraiu junto à ré, e que tiveram vencimento nos meses de outubro e novembro de 2020, no valor de R$220,00 cada; bem como a fatura de cartão de crédito da autora, vencida no mês de novembro de 2020, no valor de R$520,00, devendo ser cancelados todos e quaisquer débitos e encargos advindos da referida dívida ora declarada adimplida; e, por consequência, determinar a retirada do apontamento desabonador lançado em nome da autora na SERASA, pelos débitos ora declarados quitados; e, condenar a ré indenizar a autora na quantia de R$ 4.000,00, corrigida monetariamente a partir da prolação da sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (21/01/2021-via sistema), a teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e art. 405 do Código.

3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega cerceamento de defesa ao passo que teria requerido designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da autora; culpa exclusiva da consumidora, que não teria comprovado como de fato teria recebido o boleto fraudado, que se realmente tivesse entrado em contato teria gerado número de protocolo de atendimento, e que o site disponibiliza a forma de emissão de boleto mediante prévio cadastro. Afirma que a autora não teria anexado histórico da conversa mantida no aplicativo de mensagens e que o boleto não indicou informação quanto ao contrato, número da parcela ou outros dados da autora. Aponta ainda que por se tratar de fraude não seria possível a aplicação da súmula 479 do STJ.

4. Nulidade por cerramento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado deixa de designar audiência de instrução e julgamento para colheita depoimento de uma das partes quando entende estar presentes elementos de convicção suficientes ao julgamento da demanda. Preliminar rejeitada.

5. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC), o que não ocorre no caso.

6. Nesse sentido, o STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Desse modo, não prospera a alegação de não participação na fraude e de ausência de falha na prestação de serviços porque, a autora demonstrou ter entrado em contato telefônico com o número indicado no sítio eletrônico da empresa ré, ocasião em que foi direcionada para o atendimento via aplicativo celular, não sendo razoável exigir conduta diversa da por ela adotada. Nesse ponto, saliento que a autora demonstrou a realização das ligações para o número indicado (Id 25626452) e a ré reconheceu ser um dos números de telefone destinados ao atendimento de clientes (Id 25626635).

8. Ademais, os boletos encaminhados para a consumidora e utilizados para pagamento das parcelas do financiamento e fatura do cartão de crédito (Id’s 25626438, 25626439 e 25626446), fazem menção ao nome completo da autora, CPF, bem como aponta o nome da instituição financeira BANCO VOTORANTIM S/A como beneficiário, porém com logomarca do Banco do Brasil, fatos que dificultam a identificação da fraude, não sendo, portanto, exigível da autora que observasse, quando da leitura do código de barras, que o pagamento estava sendo feito a pessoa estranha (PAGSEGURO INTERNET S/A), especialmente porque havia identidade de valores entre os débitos (R$ 220,00, R$ 220,00 e R$ 520,00).

9. Deste modo a situação narrada caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos clientes.

10. Assim, demonstrado o pagamento do boleto, contendo elementos que dificultariam a identificação da fraude, deverá a ré responder pelo dano material sofrido pela autora/recorrida e declarar a quitação das duas parcelas do financiamento do veículo correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2020, de R$ 220,00 cada e da parcela de cartão de crédito vencida no mês de novembro de 2020, no valor de R$ 520,00.

11. Tendo em vista que a autora foi indevidamente negativada quanto a parcela do cartão de crédito (Id 25626626), tal situação constitui fato apto a abalar atributo da personalidade e ensejar danos morais na modalidade in re ipsa, devendo, portanto, ser indenizado.

12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (Id 25626642 a 25626643). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a ser pago ao procurador da recorrida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.